Tribunal: TJMT
Processo: 1015977-29.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015977-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THALITA LIZ MAGANHA DE LIMA - CPF: 269.555.138-00 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE O RECURSO E O OBJETO DA DEMANDA. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL.

PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Há violação do ônus da dialeticidade quando o recurso é interposto por pessoa que não é parte na demanda, atrelado a feito diverso, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por IDEMAR SOARES DA CRUZ, autos 1029799-85.2023.8.11.0001, em desfavor do BANCO BRADESCO S/A.

Tempestividade certificada.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na sentença recorrida (STJ, AgInt no AREsp 1751777 / MG, julgado em 21/03/2022).

Quadro distinto do presente recurso.

Isso porque
o recurso foi oposto por IDEMAR SOARES DA CRUZ, autos 1029799-85.2023.8.11.0001, em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, enquanto que a presente demanda foi distribuída por THALITA LIZ MAGANHA DE LIMA, autos 1015977-29.2023.8.11.0001, em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9º e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso estranho ao feito e, ao fim e ao cabo, não impugna o acórdão prolatado.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
BUENO, Cassio Scarpinella.
Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015
. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023